Tribunal: STF
Processo: RE 588312
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade.
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência.
   Agravo regimental não provido. Não se admite agravo quando a
   parte agravante não contesta todos os fundamentos da decisão
   agravada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
   matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II
   e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.